Tribunal: TJSP
Processo: 0004828-63.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA PRIMEIRA EM PENA CORPORAL. POSSIBILIDADE. 1. Se a sanção restritiva de direitos é anterior e incompatível com o recolhimento prisional, e sobrevém ao reeducando condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, cuja execução não tenha

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA PRIMEIRA EM PENA CORPORAL. POSSIBILIDADE. 1. Se a sanção restritiva de direitos é anterior e incompatível com o recolhimento prisional, e sobrevém ao reeducando condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, cuja execução não tenha sido suspensa, a reconversão da pena alternativa em pena corporal é imperiosa; pode o juiz deixar de aplicá-la, nos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal, nos casos em que o cumprimento simultâneo das penas corporal e restritiva de direitos seja possível. Doutrina. Precedentes. 2. No caso dos autos, não há possibilidade de cumprimento simultâneo entre a pena alternativa referente ao PEC 0012298-56.2017.8.26.0510 (prestação de serviços à comunidade) e a pena corporal superveniente (regime semiaberto), mostrando-se correta, pois, a respeitável decisão recorrida, ao converter aquela em pena privativa de liberdade, unificar as sanções corporais e fixar o regime semiaberto para o cumprimento das penas remanescentes. 3. Agravo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004828-63.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante VINICIUS
TEIXEIRA DA POLONIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004828-63.2020.8.26.0026 -Voto no 008500
2
VOTO:
008500
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0004828-63.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
VINÍCIUS TEIXEIRA DA POLÔNIA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
BAURU DEECRIM UR3
(execução no 0012298-56.2017.8.26.0510)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO
À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA
PRIMEIRA EM PENA CORPORAL. POSSIBILIDADE. 1. Se a
sanção restritiva de direitos é anterior e incompatível com o
recolhimento prisional, e sobrevém ao reeducando condenação
à pena privativa de liberdade em regime fechado ou
semiaberto, cuja execução não tenha sido suspensa, a
reconversão da pena alternativa em pena corporal é imperiosa;
pode o juiz deixar de aplicá-la, nos termos do artigo 44, § 5o, do
Código Penal, nos casos em que o cumprimento simultâneo das
penas corporal e restritiva de direitos seja possível. Doutrina.
Precedentes. 2. No caso dos autos, não há possibilidade de
cumprimento simultâneo entre a pena alternativa referente ao
PEC 0012298-56.2017.8.26.0510 (prestação de serviços à
comunidade) e a pena corporal superveniente (regime
semiaberto), mostrando-se correta, pois, a respeitável decisão
recorrida, ao converter aquela em pena privativa de liberdade,
unificar as sanções corporais e fixar o regime semiaberto para
o cumprimento das penas remanescentes. 3. Agravo defensivo
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto por VINÍCIUS TEIXEIRA DA POLÔNIA contra a respeitável decisão
que converteu em privativa de liberdade a pena alternativa (prestação de
serviços à comunidade) imposta na ação penal no 0001385-83.2015.8.26.0510
(PEC no 0012298-56.2017.8.26.0510), em razão da incompatibilidade de seu
cumprimento com a pena corporal atual (PEC no 0007989-56.2017.8.26.0521),
fixando o regime semiaberto para o desconto das penas unificadas (fls. 15/16).
Requer a reforma da decisão, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004828-63.2020.8.26.0026 -Voto no 008500
3
que seja restabelecida a pena restritiva de direitos, sustentando ser possível a
suspensão de seu cumprimento enquanto cumpre a pena mais grave, nos
termos do artigo 76 do Código Penal. Assevera ainda que não houve
descumprimento injustificado da pena alternativa. Por fim, afirma que a
prestação pecuniária tem natureza jurídica de dívida de valor e que, portanto,
não pode ser reconvertida em sanção corporal (sic) (fls. 1/7).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 20/527), contando os autos ainda com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fl. 28) e com respeitável parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do agravo (fls.
40/43).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o agravante
foi condenado nos autos da ação penal no 0001385-83.2015.8.26.0510 às penas
de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa mínimos,
substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal. A condenação transitou em julgado em 19/08/2016 e gerou o
PEC no 0012298-56.2017.8.26.0510 (fls. 8/9 destes autos, e 48/49 dos autos
digitais de origem).
Posteriormente,
por
respeitável
prolatada
em
28/09/2017,
nos
autos
da
ação
penal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004828-63.2020.8.26.0026 -Voto no 008500
4
0011126-16.2018.8.26.0510, com trânsito em julgado em 13/12/2018, o
agravante foi condenado às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 155, §§
1o e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, ensejando o PEC no
0007989-56.2017.8.26.0521 (fls. 549/553 dos autos digitais do aludido PEC).
Pois bem.
De proêmio, convém recordar que a
análise de eventual conversão das penas restritivas de direitos, anteriores ou
não às penas corporais, só tem lugar quando há incompatibilidade de
cumprimento simultâneo entre as sanções alternativas e aquelas que
restringem a liberdade do apenado. É dizer, se o sentenciado pode cumprir
simultaneamente a pena privativa de liberdade e a restritiva de direitos que lhe
foram impostas, não há razão para conversão da pena alternativa em corporal.
Confiram-se, a propósito, os ensinamentos de Alberto Silva Franco e Rui Stoco:
“(...) a conversão ou não da pena anteriormente
substituída em pena privativa de liberdade está na
dependência da convivência ou não entre as duas sanções
punitivas. Se uma e outra podem coexistir, são
harmonizáveis, não há cogitar de conversão. Caso
contrário, sendo impossível o cumprimento concomitante
das duas penas, a conversão torna-se obrigatória. Observa,
com propriedade, Luiz Flávio Gomes (Penas e Medidas
Alternativas à Prisão, RT, 1999, p. 125) que 'depois do
trânsito em julgado da sentença que impôs a pena de prisão
'por outro crime', pode dar-se: sursis, regime aberto, regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004828-63.2020.8.26.0026 -Voto no 008500
5
semiaberto e regime fechado. Com o sursis, todas as penas
restritivas são compatíveis, em tese. O mesmo pode ser dito
em relação ao regime aberto. No que concerne aos regimes
fechado e semiaberto tão-somente algumas restritivas são
compatíveis: multa, prestação pecuniária e perda de bens,
por exemplo'” (Código Penal e sua Interpretação, 8 ed., RT,
2007, p. 297).
No caso dos autos, denota-se que não é
possível o cumprimento simultâneo da pena de prestação de serviços à
comunidade, imposta na ação penal no 0001385-83.2015.8.26.0510 (PEC no
0012298-56.2017.8.26.0510), com a pena corporal que sobreveio ao agravante,
consistente em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado (PEC no
0007989-56.2017.8.26.0521), razão pela qual se mostra correta a conversão
daquela em pena corporal, com a consequente unificação das penas.
Em
outros
termos,
diante
da
impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos
(prestação de serviços à comunidade) com a novel condenação à pena corporal
(regime fechado), a reconversão daquela em pena privativa de liberdade é
medida imperiosa, consoante o disposto nos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e
181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal, respectivamente:
“Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal
decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se
for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004828-63.2020.8.26.0026 -Voto no 008500
6
“A pena de prestação de serviços à comunidade
será convertida quando o condenado sofrer condenação por
outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução
não tenha sido suspensa.”
Não é outro o entendimento firmado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Sobrevindo nova condenação à pena privativa
de liberdade a condenado que se encontra cumprindo pena
restritiva de direitos, a suspensão do cumprimento desta ou
cumprimento simultâneo das penas mostra-se incompatível
quando fixado na nova condenação o regime inicial
semiaberto ou fechado. Nesses casos, procede-se à
unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, não
sendo aplicável o art. 76 do CP.” (STJ, Quinta Turma, HC
284.186/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. em 10.06.2014,
DJe de 18.06.2014)
Consigno ainda que, ao contrário do
sustentado pela douta Defesa, o artigo 76 do Código Penal não se aplica à
hipótese dos autos. Isso porque referido disposto legal, que determina no
concurso de infrações a execução primeiramente da pena mais grave, somente
tem incidência quando, durante a execução da pena privativa de liberdade em
regime fechado ou semiaberto, sobrevém ao apenado execução por pena
restritiva de direitos, caso em que esta será suspensa e também seu prazo
prescricional até que haja compatibilidade de seu cumprimento com a sanção
corporal anterior. É o entendimento firmado por esta Colenda 15a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004828-63.2020.8.26.0026 -Voto no 008500
7
Direito Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DATA
DAS CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de direitos é
anterior à pena carcerária fixada pela prática de novo
crime, a reconversão é imperativa; no entanto, se foi
posteriormente estabelecida, a reconversão é dispensável.
RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Agravo em Execução Penal no
0012526-77.2015.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos, j.
em 28.05.2015)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade

Impossibilidade - Na hipótese de imposição de pena
restritiva de direitos anterior à pena corporal, de rigor a
reconversão - Contudo, no caso em comento, trata-se de
condenação à pena alternativa posterior à reprimenda
corporal - Imprescindibilidade da análise temporal das
sanções impostas - Cumprimento de pena restritiva de
direitos que somente terá início após o integral desconto da
privativa de liberdade - Recurso provido” (TJSP, Agravo em
Execução Penal no 7014653-38.2016.8.26.0482, Rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, j. em 20.04.2017).
Por tais razões, diante da superveniência
de condenação definitiva à pena corporal em regime fechado, mostrou-se
correta a respeitável decisão recorrida, ao converter a pena alternativa anterior
(prestação de serviços à comunidade) em pena privativa de liberdade, unificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004828-63.2020.8.26.0026 -Voto no 008500
8
as sanções corporais e, por fim, fixar o regime semiaberto para o cumprimento
das penas remanescentes, nos termos dos artigos 44, § 5o, do Código Penal, e
181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal.
Em face do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora